Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-56.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.

2. Em que pese uma das vítimas ter moderado a versão apresentada perante a autoridade policial, a condenação deve ser mantida com base no depoimento da segunda vítima e dos elementos de prova que atestam a ocorrência dos crimes de ameaça e lesão corporal.

3. Recurso conhecido e improvido.